Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002645-61.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO ALVES - CPF: 611.372.002-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENILDO DE OLIVEIRA LAIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. ACOMPANHARAM EM PARTE O RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES: DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO, DESEMBARGADOR LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO E DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITA EM JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO –
PRELIMINARES – NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI
– INOCORRÊNCIA – REVISIONANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.689/2008 – INTIMADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PESSOALMENTE – NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO (STJ HC 433.468/RN) –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DA TRANSCRIÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
– MÍDIAS DIGITAIS ENCARTADAS AOS AUTOS – DEGRAVAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO
–
READEQUAÇÃO DA PENA BASE
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONCURSO DE PESSOAS – GRAVIDADE CONCRETA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO
– INEISTÊNCIA DE CONFISSÃO EM PLENÁRIO PELO REQUERENTE – FORAGIDO À ÉPOCA DO JULGAMENTO – TESE SEQUER VENTILADA E DEBATIDA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO SE REVELA ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍTIMA SURPREENDIDA DURANTE A MADRUGADA, EM LOCAL ESCURO, ABANDONADO, ENQUANTO RETORNAVA PARA CASA, EMBRIAGADA –
PEDIDO

REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

O revisionando foi interrogado, apresentou defesa prévia, participou da audiência de instrução e julgamento e alegações finais. Quando da prolação da decisão de pronúncia, o juiz singular revogou a prisão preventiva para o requerente aguardar o julgamento em liberdade. Não foi encontrado no endereço fornecido para ser intimado do libelo crime acusatório, sendo a prisão preventiva decretada, bem como sobrestado o feito em relação ao requerente. A tramitação do feito retomou com a nomeação da Defensoria Pública.

Portanto, à época do julgamento, o reviosando estava em local incerto e não sabido, por tal razão não participou do júri, mas foi assistido pela Defensoria Pública e intimado por edital para o julgamento e da sentença condenatória.

"2. O Código de Processo Penal com as alterações promovidas pela Lei n.a 11.719/08, em consagração ao princípio da duração razoável do processo, prevê, em seu art. 405, o registro dos depoimentos em meio audiovisual, sempre que possível, dispensando a transcrição do material colhido, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal. Precedentes."
(STJ, Habeas Corpus 271.299, parte da ementa, 5ª Turma, Min. Jorge Mussi, 06/05/2014).

Este e. Tribunal de Justiça já manifestou que o fato dos crimes terem sido praticados em concurso de agentes permite a exasperação da pena-base em relação a todos os delitos pelos quais os mesmos foram condenados, pois
“o concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

A incidência da qualificadora do artigo 121, 2º, inciso IV do Código Penal (emboscada e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima) não se revela dissociada do conjunto probatório produzido nos autos, pois a vítima teria sido surpreendida com a ação do requerente durante a madrugada, em local escuro, abandonado, enquanto retornava para casa, embriagada.

In casu
, apesar do juízo singular mencionar a confissão do requerente na sentença de pronúncia, não houve confissão em plenário pelo requerente (foragido à época do julgamento), sequer há informações de que tais circunstâncias tenham sido debatidas durante a sessão plenária, inclusive, nada constou a respeito na Ata da Sessão do Júri.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
João Augusto Alves
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 523-92.2008.811.0052 (Código 9737) da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Asseverou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, antes a ausência de intimação do requerente para se fazer presente à sessão de julgamento

do Tribunal do Júri. Ainda, asseverou que durante toda a instrução processual, inclusive da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, não constituiu advogado, tendo sido acompanhado por advogado dativo.

Afirmou que
houve uma única tentativa de intimação do requerente para a Sessão foi feita através do oficial de justiça. No entanto referida comunicação processual restou infrutífera em razão de o réu não ter sido encontrado.

Noutro ponto, alegou que ocorreu erro e injustiça no tocante a primeira fase da dosimetria da pena, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, devendo o mesmo ser submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença ou readequar a pena imposta (id. 201452689).

A tutela cautelar de urgência pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 202832150.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da revisional (id. 206105154), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado consumado – Preliminares – Nulidade do feito – Inexistência - Constatando o juízo que o réu se encontrava em lugar incerto, procedeu-se a intimação por edital, antes da realização do julgamento, sem que se vislumbre qualquer irregularidade – O CD com os depoimentos está encartado aos autos, permitindo sua oitiva a qualquer momento, constituindo, pois a degravação diligência meramente protelatória - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa – Artigo 563 do CPP - Súmula 523 do STF - Não comprovação de efetivo prejuízo - O requerente exerceu ampla e exaustiva defesa, com estrito respeito ao contraditório durante todo o trâmite processual, tendo sido defendido por advogados constituídos, nada se detectando quanto ao deduzido cerceamento - Preclusão – Mérito - Redução da pena – Impossibilidade – Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois quanto ao vetor relativo às circunstâncias do crime, a sentença impugnada demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídios – Atenuante da confissão - Apesar do juízo singular mencionar a confissão do requerente na sentença de pronúncia, não houve confissão em plenário pelo requerente [foragido à época do julgamento], sequer há informações de que tais circunstâncias tenham sido debatidas durante a sessão plenária, inclusive nada constou a respeito na Ata da Sessão do Júri - A incidência da qualificadora do artigo 121, 2º, inciso IV do CP [emboscada e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima] não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, pois a vítima teria sido surpreendida com a ação do requerente durante a madrugada, em local escuro, abandonado, enquanto retornava para casa, embriagada -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por João Augusto Alves, com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferida pela Segunda Câmara Criminal no recurso de apelação nº 134.858/2013, que não conheceu do recurso e manteve sua condenação pela prática de homicídio qualificado, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da ação penal nº 39/2008 – Código 9737.

Sustentou o requerente, em resumo, preliminarmente, a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, ante a:

1) ausência de intimação do requerente para se fazer presente à sessão de julgamento do Tribunal do Júri; ante o evidente prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa (sic);

2) inobservância da regra cogente insculpida no art. 475 do Código de Processo Penal, a qual determina que no procedimento do tribunal do júri a transcrição do registro após feita a degravação é obrigatória (sic);

Subsidiariamente quer a reforma da sua pena, pois:

3) na primeira fase da dosimetria de pena, essa ficou acima do patamar mínimo previsto em lei, vez que fixado em 13 (treze) anos, sem haver, no entanto, qualquer fundamento para tanto (sic);

4) Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; pois manifestamente contrária a provas dos autos;

5) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada na fase de instrução e julgamento.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 18 de novembro de 2015, conforme certificado no id. 201469179, p. 2.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos que o requerente interpôs recurso de apelação criminal, objetivando
que seja anulada a decisão emanada do Tribunal do Júri, a) ante a ausência de transcrição dos depoimentos e do interrogatório colhidos por meio de gravação eletrônica durante a instrução processual, conforme disposto no artigo 475 do Código de Processo Penal, o que teria resultado em ofensa à plenitude de defesa e ao devido processo legal; b) por ausência de intimação pessoal do réu para comparecer na sessão de julgamento no plenário do Júri; e, c) por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que não restou configurada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base, diante da inidoneidade da fundamentação levada a efeito pelo magistrado Presidente do Tribunal do Júri quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A pretensão do revisionando não foi conhecida pela Segunda Câmara Criminal (n. 134.858/2013), a unanimidade, em judicioso voto do Relator Desembargador Pedro Sakamoto, em 16 de setembro de 2015, restando assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – APELO COM ARRIMO NO ARTIGO 593, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINARES – NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE QUANTO À REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA – MÉRITO – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PRELIMINAR DE OFICO – IMPERIOSIDADE DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM – SÚMULA 713/STF – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo do recurso de apelação, contra as decisões proferidas no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, fica adstrito ao fundamento da sua interposição, vinculado exclusivamente às hipóteses legais do artigo 593, inciso III e alíneas, do Código de Processo Penal, não havendo, pois, devolução ampla da matéria debatida no Plenário do Júri, evitando-se tornar inócuo o entendimento restritivo do recurso interposto em relação à sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, os argumentos apresentados pelo recorrente, com fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, não podem ser analisados pelo órgão colegiado, sob pena de afronta à Súmula 713 da Suprema Corte, ainda mais quando as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal, e sequer retificou o erro constante na peça de interposição.

DA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA SE FAZER PRESENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO.

Calha destacar que o requerente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, pois, no dia 21 de outubro de 2001, por volta das 00h45min, no Município de Salto do Céu, concorreu para a morte de Gonçalves Duarte dos Santos, por golpes de pedaço de pau e emboscada, de modo que dificultou a defesa do ofendido.

No tocante a alegação de nulidade do Tribunal do Júri ante ausência de intimação do requerente para se fazer presente à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, posto o evidente prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa (
sic
), não deve prevalecer.

Explico, emerge dos autos que o requerente foi interrogado (id. 201464657, p. 11), apresentou defesa prévia (id. 201464657, p. 19), participou da audiência de instrução e julgamento (id. 201464662, p. 10) e alegações finais (id. 201467652, p. 9).

Quando da prolação da decisão de pronúncia, em 25 de março de 2002, o juiz singular revogou a prisão preventiva para o requerente aguardar o julgamento em liberdade (id. 201467658, p. 7).

Não foi encontrado no endereço fornecido para ser intimado do libelo crime acusatório, conforme certidão (id. 201467692, p. 9), sendo a prisão preventiva decretada em 03 de maio de 2007 (id. 201467696, p. 1), bem como sobrestado o feito em relação ao requerente em 13 de novembro de 2007 (id. 201467696, p. 14).

A tramitação do feito retomou em 30 de maio de 2011, com a nomeação da Defensoria Pública.

À época do julgamento, o requerente estava em local incerto e não sabido, por tal razão não participou do júri (id. 201469156, p. 18), mas foi assistido pela Defensoria Pública e intimado por edital para o julgamento (id. 201467698, p. 13 e id. 201469153, p. 14) e da sentença condenatória (id. 201469173, p. 15).

Após a prolação da sentença condenatória houve recurso da defesa que não foi conhecido pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, em 16 de setembro de 2015.

O requerente não foi localizado para o cumprimento de sua pena entre o 25 de março de 2022 e 13 de dezembro de 2023, mesmo com a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Neste contexto, constatando o juízo que o requerente se encontrava em lugar incerto, procedeu-se a intimação por edital, antes da realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, sem que se vislumbre qualquer irregularidade.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em caso análogo que:

“HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.271/1996. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO. RÉU DEFENDIDO POR CAUSÍDICO COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.

1.
Segundo o entendimento desta Corte, a intimação da pronúncia por edital, trazida pela alteração do art. 420, parágrafo único, do CPP (Lei n. 11.689/2008), somente pode ser aplicada aos acusados que se encontravam na situação processual pela legislação vigente, com ciência certa da acusação (nova redação do art. 366 do CPP, com redação trazida pela Lei n. 9.271/1996), não se podendo admitir a conjugação das duas novas alterações para julgar à revelia em Tribunal do Júri quem jamais foi encontrado sequer para a citação ao processo
(HC n. 357.696/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/8/2016 - grifo nosso).

2.
No caso dos autos, não obstante tenha o crime sido cometido em 1993, há inequívoca certeza de que o réu tomou conhecimento pessoal da imputação, uma vez que, logo no início da ação penal (antes mesmo da citação por edital), constituiu advogado de sua própria escolha, que o defendeu ao longo de toda a instrução processual, tendo inclusive apresentado alegações finais. Após a decisão de pronúncia, novo causídico apresentou habeas corpus, pretendendo a revogação do decreto de prisão preventiva, e, marcada a sessão de julgamento, foi nomeado advogado dativo ao réu, posteriormente substituído pelo causídico contratado pelos familiares do acusado, que, declarando conhecer dos autos, foi nomeado defensor do réu, pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri.

3. Assim, tendo o réu permanecido foragido por longos 23 anos, furtando-se à aplicação da lei penal, a arguição de cerceamento de defesa e o pleito de nulidade da ação penal, por desconhecimento pessoal da imputação,
denotam a intenção do paciente de beneficiar-se da própria torpeza, o que é expressamente vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.

4. Sobre a não observância do prazo legal do edital, verifica-se que a questão não foi debatida nas instâncias de origem, o que impede o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ordem denegada.”
(HC n. 433.468/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Note-se, ademais, que durante todo o trâmite da ação penal o requerente esteve representado nos autos por advogado que, no desempenho de seu mister, zelou pelo correto procedimento.

Outrossim, questões sobre a intensidade, veemência, enfim, a qualidade da defesa empreendida, questão que refoge às inteiras do juízo revisional, ante as limitações legais impostas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal.

DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Noutro ponto, aduziu, ainda, que houve inobservância da regra cogente insculpida no artigo 475 do Código de Processo Penal, a qual determina que no procedimento do tribunal do júri a transcrição do registro após feita a degravação é obrigatória (
sic
).

Entretanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é inexigível a transcrição dos depoimentos e do interrogatório colhidos no plenário do Tribunal do Júri, verbis:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL INAUDÍVEL. NULIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VOCABULÁRIO OFENSIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1 - Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de diligência referente às transcrições de depoimentos realizados por meio audiovisual, com objetivo de apresentar a prova produzida aos jurados em plenário, na hipótese em que o magistrado entendeu que, apesar do volume baixo, as gravações dos depoimentos eram audíveis, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias
.

2 - Descabe apreciar alegação de nulidade ocorrida na sessão de julgamento do Tribunal do Juri, na hipótese de não ter sido tal vício registrado na ata da sessão, o que caracteriza preclusão.

3 - Não é nula a sentença penal condenatória prolatada no âmbito do Tribunal do Juri, sob alegação de existência de palavras ofensivas ao réu, pois, ainda que o juiz utilize vocabulário contundente, o fez para fundamentar a exasperação da pena-base em razão da desvaloração da personalidade do agente, além do que não houve demonstração de prejuízo.

4 - Ordem Denegada.
(HC n. 468.971/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Igualmente, a Resolução nº 105/2010, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe, em seu artigo 2º, que
"Os depoimentos documentados por meio audiovisual não necessitam de transcrição."

Lado outro, a previsão legal da gravação da prova oral em sistema de audiovisual está em consonância com a necessidade de efetivação dos princípios da celeridade e da economia processual, representando verdadeiro retrocesso a eventual anulação de processos por ausência de transcrição do conteúdo de mídias digitais.

Neste sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"2. O Código de Processo Penal com as alterações promovidas pela Lei n.a 11.719/08, em consagração ao princípio da duração razoável do processo, prevê, em seu art. 405, o registro dos depoimentos em meio audiovisual, sempre que possível, dispensando a transcrição do material colhido, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal. Precedentes."
(STJ, Habeas Corpus 271.299, parte da ementa, 5ª Turma, Min. Jorge Mussi, 06/05/2014).

Ainda, o Ministro Rogério Schietti Cruz, consignou no julgamento do Habeas Corpus n. 468.971-SP, que:

“No que concerne à alegação de imprescindibilidade de transcrição de depoimentos colhidos por meio de mídia audiovisual, na ocasião do julgamento do AgRg no AREsp n. 714.484/MT, externei meu entendimento sobre hipótese análoga a do processo no rito do Júri. Na oportunidade, deixei claro o entendimento consagrado nesta Corte Superior: para ser afastada a incidência do art. 475 do CPP, deve haver a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de convalidação, o que não foi demonstrado naquele caso, assim como na espécie.

Aduzi que o art. 475, caput, do CPP determina que, se possível, o registro do interrogatório e dos depoimentos colhidos em Juízo seja feito por meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia ou técnica similar, com o objetivo de se obter "maior fidelidade e celeridade na colheita da prova". Este dispositivo legal preceitua, também, sem mais detalhes, que a transcrição do registro, feita a degravação, constará do processo.

Do mesmo modo, o parágrafo único do referido artigo, – ao dispor que deverá constar dos autos, depois de feita a degravação, a transcrição do registro dos depoimentos e do interrogatório feitos pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar –, deve ser interpretado em conformidade com o objetivo da utilização daqueles meios ou recursos, conforme expresso no caput – obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

Empreendi sistemática interpretação desse dispositivo e deduzi que sua redação é a mesma do §1º do art. 405 do CPP, que também dispõe em seu § 2º: "No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". Vale dizer, esse dispositivo legal serve de norte à interpretação do parágrafo único do art. 475 do CPP, tanto mais no caso de registro em mídia dos depoimentos colhidos em Plenário, pois a interpretação mais lógica deste parágrafo é que, se feita a degravação, a transcrição do registro, por óbvio, constará dos autos. Em outras palavras, constatei ser inexigível a transcrição dos depoimentos e do interrogatório colhidos na audiência de instrução.

Adoto, novamente, esse entendimento, por se mostrar ser o melhor a ser dado ao referido dispositivo legal, mormente ao considerar a mens legis da mencionada lei, cujo intuito foi dar maior celeridade e efetividade ao processamento das ações penais, com a utilização das facilidades tecnológicas atualmente disponíveis.

Em caso análogo aos dos autos, já decidiu a Sexta Turma:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA ORAL GRAVADA EM MEIO AUDIOVISUAL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA DEGRAVAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 405, § 2º, DO CPP. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento do pleito formulado pela Procuradoria de Justiça, de conversão do julgamento em diligência, para degravação de prova oral, consoante se extrai do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual os registros por meio audiovisual não requerem a respectiva transcrição.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No caso, a decisão recorrida, ao não determinar a degravação e a transcrição dos depoimentos orais registrados em meio audiovisual alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. (...) (RMS 32.818/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 29/03/2012).

3. Recurso improvido. (RMS n. 34.866/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 29/10/2015, destaquei).

Ainda, no mesmo sentido: RHC n. 47.283/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 17/12/2014; AgRg no AREsp n. 159.802/MT, Rel. Ministra Assussete Magalhães, 6ª T., DJe 7/5/2013; AgRg no HC n. 239.459/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 4/8/2015.

Ademais, a decisão objurgada ressaltou à fl. 503 (grifei):

Ademais, as partes puderam expor amplamente as teses acusatória e de defesa, com base no que constava dos autos, de modo a não comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório em plenário. Os debates orais possibilitaram aos jurados o conhecimento da prova para que chegassem ao veredicto que lhes pareceu mais acertado.

Nesse sentido, não há constrangimento ilegal a ser sanado...”

Ademais, só seria possível acolher a preliminar se fosse constatada a existência de algum defeito na gravação, que impossibilitasse o acesso a seu conteúdo.

Igualmente, como salientado no parecer Ministerial do recurso de apelação interposto,
o CD com os depoimentos está encartado aos autos, permitindo sua oitiva a qualquer momento, constituindo, pois a degravação diligência meramente protelatória
(id. 201469169, p. 18).

Ainda, descabe apreciar alegação de nulidade ocorrida na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, na hipótese de não ter sido tal vício registrado na ata da sessão, o que caracteriza preclusão. Salienta-se que o processo é marcha à frente, que se assegura por meio das fórmulas de preclusão, não se admitindo retrocessos por simples irregularidades, que não trazem prejuízo à substância do ato, tampouco prejuízo ao exercício regular do direito de defesa do acusado.

In casu
, a defesa não se insurgiu contra as supostas nulidades em momento oportuno, tendo destacado tais questões apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão.

Neste contexto, o requerente não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa, limitando-se a invocar nulidades do feito, sem qualquer comprovação, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa e também não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático e processual existente no caso concreto.

Portanto não há que se falar em cerceamento de defesa, de modo as preliminares arguidas não merecem ser admitidas.

VOTO MÉRITO.

O requerente asseverou no tocante a dosimetria que na primeira fase a pena foi exacerbada sem a devida fundamentação idônea, pois ficou acima do patamar mínimo previsto em lei, vez que fixado em 13 (treze) anos.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, neste ponto:

“1) DO RÉU JOÃO AUGUSTO ALVES

Das circunstâncias Judiciais

Eis a análise das circunstância judiciais do art. 59 do Código Penal: a) culpabilidade do réu não mostra-se exasperada, pois própria do delito; b) o acusado não é portador de maus antecedentes; c) não há nos autos informações especificas quanto à conduta social do acusado; d) dos autos não há ementos para aferir a personalidade do agente; s) doas autos se extrai que os motivos do crime não devem ser considerados para exacerbar a pena; f) as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que agiu em concurso de pessoas, restando potencializada a lesividade da sua conduta com a menor resistência da vítima; g)
as consequências do ilícito foram graves, pois um ser humano teve sua vida ceifada por crime de efeitos permanentes. Entretanto, não devem ser levadas em conta por ser decorrência própria do ilícito
; h) por fim, ressais dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu sobremodo para a prática deilituosa. Neste prisma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual, considerando as causas objetivas e subjetivas, a PENA-BASE deve se afastar do mínimo legal. Deveras, fixo-a no patamar de 13 (treze) anos de reclusão...”

(id. 201469156, p.

5/6).

Neste ponto, este e. Tribunal de Justiça já manifestou que o fato dos crimes terem sido praticados em concurso de agentes permite a exasperação da pena-base em relação a todos os delitos pelos quais os mesmos foram condenados, pois
“o concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

O requerente aduziu que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada, eis que manifestamente contrária a provas dos autos.

Não obstante as alegações do requerente,
in casu
, no dia dos fatos, a vítima e os agressores discutiram enquanto estavam no “Bar do Joaquim”, localizado no Município de Salto do Céu. Na sequência, quando a vítima retornava para sua residência, foi surpreendido pelos acusados em local escuro, abandonado, denominado “Armazém do Japonês”, pois sabiam que a vítima necessariamente passaria pelo referido local.

O requerente e seu comparsa deram um chute na vítima, que estava embriagada, bem como o golpearam com um pedaço de madeira, ocasionando fratura no antebraço esquerdo e a morte da vítima.

Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois quanto ao vetor relativo às circunstâncias do crime, a sentença impugnada demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídios.

Ainda, a exclusão de qualificadora somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

E na espécie, a incidência da qualificadora do artigo 121, 2º, inciso IV do Código Penal (emboscada e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima) não se revela dissociada do conjunto probatório produzido nos autos, pois a vítima teria sido surpreendida com a ação do requerente durante a madrugada, em local escuro, abandonado, enquanto retornava para casa, embriagada.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Neste ponto, em relação ao pleito de aplicação da atenuante de confissão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que nos crimes de homicídio, julgados pelo Tribunal do Júri, ausente a comprovação de que a confissão tenha sido debatida em plenário, é inviável a sua aplicação,
verbis
:

“[...] No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim, como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguída pela defesa técnica durante o plenário"
(AgRg no HC n. 805.197/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.06.2023).

No presente caso, apesar do juízo singular mencionar a confissão do requerente na sentença de pronúncia, não houve confissão em plenário pelo requerente (foragido à época do julgamento), sequer há informações de que tais circunstâncias tenham sido debatidas durante a sessão plenária, inclusive, nada constou a respeito na Ata da Sessão do Júri (Ata de id. 201469156, p. 18).

Portanto, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
julga-se a pretensão revisional
improcedente
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por João Augusto Alves, buscando a desconstituição do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri de Rio Branco, nos autos da Ação Penal n. 0000523-92.2008.8.11.0052, que o condenou à reprimenda de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP].

A defesa postula o reconhecimento da nulidade posterior à pronúncia, em virtude da ausência de intimação do requerente para comparecer à Sessão Plenária, bem como pela ausência de transcrição dos depoimentos prestados.

Pleiteia, ainda, a revisão da reprimenda imposta, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No atinente à propalada nulidade por ausência de intimação do requerente, acompanho na íntegra o fundamentado voto proferido pelo eminente Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, uma vez que não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, e apesar de decretada sua prisão preventiva, encontrava-se na condição de foragido.

De igual forma, não visualizo demonstrada a alegada violação ao art. 475 do CPP, haja vista o pacífico entendimento jurisprudencial que dispensa a transcrição dos depoimentos colhidos no Plenário do Tribunal Popular do Júri.

Na primeira fase da dosimetria da pena, agiu com acerto o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do crime, tendo em vista que o homicídio foi perpetrado em concurso de agentes, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida pelo Conselho de Sentença com base nas provas produzidas nos autos.

O único ponto que ouso divergir do eminente Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, diz respeito ao [não] reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A presente questão – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em crimes julgados pelo Tribunal Popular do Júri – se revela um tanto quanto tormentosa, notadamente porque, em casos desse jaez, os jurados decidem de acordo com o
princípio da íntima convicção
.

Não ignoro que o STJ, em precedente da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, já decidiu que, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se mostra imprescindível que o acusado admita a prática delitiva perante o Conselho de Sentença, ou que seja arguida nos debates, como se vê:

“É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador. No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim, como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguida pela defesa técnica durante o plenário”
[1]
.

Não obstante o respeitável posicionamento acima mencionado, entendo que,
no caso concreto
, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo Juiz-Presidente.

Digo isso porque, conquanto o réu não tenha comparecido na Sessão Plenária, certo é que na fase do
judicium accusationis
ele admitiu a autoria delitiva, sendo a confissão espontânea, aliás, um dos fundamentos para pronúncia.

Assim, considerando que o jurado recebe cópia da
pronúncia
[art. 472, parágrafo único, do CPP], fácil concluir que o acesso à decisão na qual o acusado reconheceu a prática do delito, contribuiu incisivamente para que o Conselho de Sentença votasse pela condenação.

Por essa razão, filio-me ao posicionamento favorável à
flexibilização
no respeitante às
atenuantes
, ou seja, para favorecer a defesa, ressaltando que as agravantes somente podem ser aplicadas quando alegadas durante dos debates, consoante lição de Walfredo Cunha Campos
[2]
:

“A denominada cláusula de debates (necessidade de expressa arguição de atenuantes e agravantes nos debates para seu reconhecimento pelo juiz), em nosso entender, só é aplicável à acusação, que tem o ônus de, sempre que oportuno, sustentar ao juiz o agravamento da pena quando presentes as hipóteses legais, sob pena de preclusão.

Sejam as agravantes de ordem subjetiva ou objetiva, é impostergável, pela parte acusadora, sua sustentação em debates, para que o juiz presidente as reconheça, não podendo fazê-lo de ofício, mesmo que devidamente comprovadas nos autos. O tratamento diferenciado quanto à defesa se justifica, a uma, porque não há nenhum inconveniente lógico ou estratégico em a acusação assim se manifestar como ocorre com a defesa; a duas, em essência, o Júri é uma garantia individual de liberdade do acusado, não tendo sentido em instituir-se um regime de aplicação de pena mais gravoso a ele que aquele operacionalizado pelo juiz togado”.

Forte em tais razões, peço vênia ao conspícuo Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, para reconhecer a atenuante confissão espontânea, razão pela qual, na segunda fase dosimétrica, redimensiono a pena intermediária para 12 [doze] anos de reclusão, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o revisionando definitivamente condenado à reprimenda de 12 [doze] anos de reclusão, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, para divergir em parte de seu posicionamento e, de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
JOÃO AUGUSTO ALVES
, fixando-a em 12 [doze] anos de reclusão, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Quanto aos demais pleitos formulados pelo requerente, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.

[2]
Tribunal do Júri: Teoria e Prática, 4. ed., Atlas, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024